Tribunal: STF
Processo: Rcl 2025
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-19
Data de publicação: 2002-08-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO (ARTIGO 102, I, "l", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTS. 156
E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.). AGRAVO.
1.      Não é a Reclamação, dirigida ao S.T.F., instrumento processual

adequado para efeito de desconstituição de seus próprios julgados.
2.      Agravo improvido.